Tribunal: TJES
Processo: 5037077-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037077-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE MARCHESI MARTINELLI e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VÔO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA DE SERVIÇO. INFORMAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por IVONE MARCHESI MARTINELLI e OUTRO em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. em que sustenta em síntese que adquiriram passagens aéreas da Requerida para uma viagem de ida e volta entre Vitória (ES) e Natal (RN), com voo inicialmente marcado para o dia 17 de outubro de 2024, com o intuito de celebrar seus 40 anos de casamento. A escolha do itinerário foi motivada pela busca por maior agilidade no deslocamento e pela intenção de maximizar o tempo disponível para desfrutar de sua estadia em Natal, dada a importância da viagem. Narram que a primeira alteração modificou o voo de São Paulo (VCP) para Natal (NAT), originalmente programado para as 09:05, para o novo horário de 13:50, o resultaria em uma espera de quase 7 horas no aeroporto de São Paulo. A segunda alteração, ocorrida um dia antes da viagem, deslocou o voo de Vitória (VIX) para Natal (NAT), inicialmente previsto para 05:45, para as 15:50, com chegada em Natal prevista para quase 02:00 do dia seguinte, o que forçaria os Autores a aguardar até o horário do check-in do hotel. Em face dessas modificações, os Autores, ambos idosos, se viram obrigados a cancelar a viagem, sendo reembolsados pelos passeios, mas arcando com uma taxa de cancelamento no valor de R$373,46, referente à reserva do hotel. A situação causou considerável frustração, pois os Autores haviam planejado a viagem com grande cuidado e expectativa. A Requerida, ao não apresentar alternativas viáveis e insistir na reacomodação insatisfatória, gerou grande desconforto emocional. Requer reparação por danos materiais e morais”.

2. A sentença (ID n.º 13829538) objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 13829540), a parte Autora (ora Recorrente) suscita preliminar de concessão da Justiça Gratuita, ao argumento de que são aposentados e não têm condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo que houve falha na prestação do serviço, pois ocorreram duas alterações de voo, sendo a segunda comunicada apenas um dia antes da viagem. O Recorrente alega que a situação foi vexatória e gerou dano moral. Por fim, requer a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais no valor de R$373,46.

4. A parte Ré (ora Recorrida), em contrarrazões (ID nº 13829547), suscita a preliminar de indeferimento do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que não foi apresentada prova cabal que comprove a necessidade de concessão do benefício. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a alteração da malha aérea foi comunicada com 11 dias de antecedência, em cumprimento à norma da ANAC, e que a opção pelo cancelamento foi uma escolha da parte Recorrente. A Recorrida alega que não houve conduta ilícita, nexo de causalidade ou dano que justifique a indenização, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios exige a comprovação do prejuízo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.A tese central do recurso é a de que uma segunda alteração de voo, decisiva para o cancelamento da viagem, teria sido comunicada apenas um dia antes do embarque. Contudo, tal alegação é frontalmente desmentida pelas provas juntadas pela própria parte Autora, ora Recorrente. Os e-mails que informam sobre as alterações nos voos, constantes no documento de ID n.º 13828077, foram enviados pela companhia aérea em 02, 04 e 06 de setembro de 2024. Considerando que a viagem estava programada para 17 de outubro de 2024 , a comunicação ocorreu com antecedência superior a um mês, prazo muito superior às 72 horas exigidas pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, como bem apontou o juízo de primeiro grau.Dessa forma, a parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a falha no dever de informação da companhia aérea. Ao contrário, a prova dos autos, por ela mesma produzida, corrobora a regularidade do procedimento adotado pela Recorrida. Assim, não tendo a parte cumprido com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)